Tribunal: TJSP
Processo: 1023882-72.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Não contestada pela apelante a existência da relação negocial e a inadimplência. Defesa que se restringe à alegação de ilegitimidade passiva. Argumentações superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à reforma do posicionamento adotado na r. sentença combatida.
Decisão acertada, que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no artigo

Ementa:
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Não contestada pela apelante a existência da relação negocial e a inadimplência. Defesa que se restringe à alegação de ilegitimidade passiva. Argumentações superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à reforma do posicionamento adotado na r. sentença combatida.
Decisão acertada, que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Recursos não providos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023882-72.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GUSTAVO CUNHA DE MELLO - ME, é apelado TEC CYBER INFORMÁTICA
LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1023882-72.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 29192
2
VOTO No: 29.192
Apelação Cível No: 1023882-72.2016.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
Apelante: Gustavo Cunha de Mello - Me
Apelado: Tec Cyber Informática Ltda. - Me
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Não
contestada pela apelante a existência da relação
negocial e a inadimplência. Defesa que se restringe à
alegação de ilegitimidade passiva. Argumentações
superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à
reforma do posicionamento adotado na r. sentença
combatida.
Decisão acertada, que cumpre ser confirmada, com
observância do disposto no artigo 252, do Regimento
Interno deste Tribunal. Recursos não providos, com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 174/175, que rejeitou os embargos monitórios opostos,
declarando constituído o título executivo judicial no importe de R$
19.871,33, com incidência de correção monetária e juros de mora
desde o vencimento do título e juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação, além de condenar a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação, observado, contudo, o disposto no artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.
Recorre Gustavo Cunha de Mello (fls. 192/196),
argumentando, em breve síntese, que a r. sentença deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1023882-72.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 29192
3
enfrentar a questão a respeito da quebra da empresa Gustavo Cunha
de Mello ME. Argumenta que se tratando de empresário individual,
pode vir a ser responsabilizado pelo pagamento do valor apontado
na petição inicial, uma vez que a questão seria tratada sob a ótica da
responsabilidade ilimitada do titular de empresa individual.
Pretende o provimento do recurso para anulação da sentença e
intimação do administrador da falência, reconhecendo-se sua
ilegitimidade para responder pela dívida “pelo fato da cártula ter sido
emitida quando constava ainda a denominação social antiga da empresa
que foi pertencente ao recorrente”.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento de preparo, vez que o apelante é beneficiário da
gratuidade processual.
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 199/202.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória em que a autora afirma
ser credora da empresa Gustavo Cunha de Mello ME, no montante
de R$ 28.949,95, valor esse atualizado até a data da propositura da
ação (fl. 21), pelo não pagamento da terceira parcela referente à
prestação de serviços de “consultoria em tecnologia de informação”,
representada no cheque copiado às fls. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1023882-72.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 29192
4
Na r. sentença ora combatida (fls. 174/175), o Mm.
Juiz a quo entendeu por rejeitar os embargos, constituindo o título
executivo judicial no valor reclamado.
Pois bem.
A r. decisão não comporta reparo.
Do decisum se extrai:
A hipótese é de julgamento antecipado do mérito, ante a
desnecessidade
de
produção
de
quaisquer
outras
provas,
bastando os documentos já juntados aos autos, na forma do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelo embargante. A ação foi proposta em face da pessoa jurídica
Gustavo Cunha de Mello ME, e não da pessoa física.
Houve, de fato, determinação de citação da pessoa
jurídica na pessoa de seu representante legal, que não se
concretizou, motivo pelo qual foi deferida a citação por edital,
conforme p. 140.
O
posterior
comparecimento
espontâneo
do
representante da empresa ré aos autos torna desnecessária a
publicação de edital, uma vez que a finalidade foi atingida e a
defesa possibilitada.
No mérito, os embargos monitórios apresentados não
têm força de ensejar a improcedência da ação, uma vez que não
infirmam o direito da postulante. Manifestou-se o embargante
apenas para arguir sua ilegitimidade passiva, já afastada. Tal
tese não possui força de modificar o entendimento aqui
demonstrado.
Destaca-se que a defesa não apresentou provas de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1023882-72.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 29192
5
conforme dita o artigo 373, II do CPC, restando incontroverso o
valor da dívida e sua exigibilidade. Restam portanto
comprovados os fatos alegados na inicial pelos documentos
apresentados, os quais não foram devidamente contestados.
Desta feita, os embargos devem ser rejeitados para se
reconhecer o crédito do autor com a consequente instituição do
título executivo judicial.
Assim
é
que
as
genéricas
e
superficiais
argumentações trazidas pelo apelante não são suficientes a conduzir
à adoção de posicionamento diverso do estabelecido pelo d.
julgador.
Na situação específica dos autos, a documentação
que instruiu a ação é suficiente ao conhecimento e elucidação da
controvérsia instaurada com a demanda e, inclusive, sequer foi
impugnada, especificamente, pela devedora.
Por certo não socorre ao apelante, pessoa física, a
singela alegação de que se trata de parte ilegítima a figurar no polo
passivo da demanda, pois não foi chamado a compor a lide, nessa
qualidade.
Como destacou ele próprio, o cheque de fl. 15,
ofertado em pagamento do compromisso assumido pela prestação
de serviços da autora, foi emitido pela empresa Gustavo Cunha de
Mello ME, sendo ele seu responsável legal. E nessa posição é que foi
intentada, por diversas vezes, sua citação, suprimida pelo
comparecimento espontâneo com o oferecimento dos embargos
monitórios de fls. 141/145.
A posterior decretação de quebra da empresa não
influencia na constituição do título executivo judicial, objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1023882-72.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 29192
6
ação monitória.
Assim, a sentença proferida deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
O referido artigo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu nega provimento aos
recursos, mantida a r. sentença como lançada, por seus próprios e
bem lançados fundamentos, majorados os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado, sem
descuidar do fato de que o apelante está atendido pelo benefício da
gratuidade processual.
CAUDURO PADIN
Relator